Tribunal: TJPA
Processo: 0015712-34.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÃNCIA DOMÃSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÃTIMA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS. ATIPICIDADE. IMPROCEDÃNCIA.1 - InviÃ¡vel a absolviÃ§Ã£o se a materialidade e a autoria do crime de lesÃ£o corporal, praticado em contexto de violÃªncia domÃ©stica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo firme acervo probatÃ3rio dos autos. 2 - Nos crimes praticados no Ã¢mbito familiar e domÃ©stico, a palavra da vÃtima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de forma coerente e harmÃ ́nica nas oportunidades em que Ã© ouvida e suas declaraÃ§Ãμes sÃ£o corroboradas pelo laudo pericial.3 - Uma vez evidenciado do conjunto probatÃ3rio que o acusado, por meio de palavras e aÃ§Ãμes, incutiu temor real e intenso na vÃtima ao ponto dela se sentir seriamente ameaÃ§ada, nÃ£o hÃ¡ que se falar em atipicidade da conduta do crime de ameaÃ§a.4 -. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0015712-34.2017.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR DE BELÉM)
APELANTE: ANDERSON ROBERTO DA LUZ NASCIMENTO
(Def. Púb. Larissa de Almeida Beltrão Rosas
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1 - Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo firme acervo probatório dos autos.
2 - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que é ouvida e suas declarações são corroboradas pelo laudo pericial.
3 - Uma vez evidenciado do conjunto probatório que o acusado, por meio de palavras e ações, incutiu temor real e intenso na vítima ao ponto dela se sentir seriamente ameaçada, não há que se falar em atipicidade da conduta do crime de ameaça.
4 -.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual na 34ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três de novembro de 2021

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ANDERSON ROBERTO DA LUZ NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica/Familiar - Mulher de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, e de 04 (quatro) meses de detenção pelo delito tipificado no art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro, iniciando seu cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia que:
(...)
No dia 29/06/2017, por volta das 7h51min, o acusado agrediu fisicamente e ameaçou de morte, a sua ex companheira CRISTINA FAVACHO BOTELHO.
Consta, que a vítima em sua oitiva policial, que na data e hora referidas, o acusado foi até a sua casa e a agrediu com pedras provocando lesão em seu braço, conforme descrito em Laudo Pericial.
Além disso, a vítima, afirmou ter sofrido ameaça de morte por parte do acusado, que proferiu as textuais.
¿SE TU NÃO VOLTARES COMIGO, EU TE MATO, SUA VAGABUNDA, SUA FILHA DA PUTA, SE TU NÃO ABRIR A PORTA EU VOU ARROMBAR¿.

Por tais fatos a Promotoria de Justiça apresentou denúncia contra o nacional, como incurso nas sanções dos artigos 129, § 9° e 147, ambos do Código Penal Brasileiro c/c a Lei nº. 11.340/06.

A denúncia foi recebida em 12/09/2017 (fl. 04).

Após regular instrução,
foi prolatada sentença no dia 07/06/2019,
condenando o réu na pena antes delineada (fls. 32/34v).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, em suas razões (fls.91/93), pleiteia pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas, bem como que seja declarada atípica a sua conduta.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 94/97).

Os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 05/08/2020.

É o relatório, sem revisão.
V O T O

Os pressupostos recursais de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente pelo crime de lesão corporal, art. 129, § 9º, bem como que seja declarada atípica a conduta pela prática do delito do crime do art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro.
1 - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS:

A defesa pleiteia a absolvição do acusado Anderson Roberto da Luz Nascimento, alegando insuficiência de provas para condenação com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Quanto ao pleito acima, pontuo que razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

Insta consignar que a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, acostado à fl. 21/21v do Inquérito Policial, onde foi atestado pelo médico legista, que de fato houve ofensa à integridade corporal da vítima, ofensa descrita como:
¿Equimose avermelhada com edema traumático e escoriações, entre o terço médio e o distal do antebraço esquerdo¿
.

A autoria delitiva, por sua vez, também restou demonstrada, principalmente em razão do depoimento convicto prestado pela ofendida Cristiana Favacho Botelho, que relatou em juízo fl. 25-mídia:
(...) Que, foi vítima de violência doméstica; que o acusado foi seu ex marido; que ele a agrediu com palavras e com porradas, em razão de não conviver mais com ele, e que se não voltasse ele a mataria; Que no dia do fato foi agredida fisicamente e ameaçada; Que toda vez que o acusado bebia fazia isso com ela; Que foi agredida com um pedaço de tijolo; (...).

Referidas declarações foram corroboradas pela testemunha ELINE DA SILVA GOMES, por ocasião da audiência de instrução, conforme verifico à fl. 25-mídia, em que declarou:
(...) Que viu o fato; Que o fato ocorreu na casa da vítima; Que o acusado jogou pedra na vítima e a ameaçou (...).

Por sua vez, o acusado, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer à Audiência de Instrução, razão pela qual foi decretada a sua revelia, conforme fl. 25-mídia.

Dessa forma, em que pese o argumento defensivo, entendo bem delineado nos autos a prática do dolo criminoso, não merecendo acolhida a abstrata alegação defensiva pertinente à insuficiência de provas aptas a alicerçar o juízo condenatório, revelando-se correta a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal, na forma do art. 129. § 9º, do Código Penal Brasileiro.

Nesse cenário, deve se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, ainda mais quando corroboradas com a prova e pericial que positivou lesões corporais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
I - Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório.
II - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando ela narra os fatos de forma coerente e harmônica, nas oportunidades em que é ouvida, e suas declarações são ratificadas por laudo pericial.
(Acórdão n. 1150554, 20161510057103APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: 311/316).

E ainda do S.T.J.

(...)
4.
"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).
5. A conclusão do laudo psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal reforça a importância das medidas protetivas para salvaguarda da integridade psíquica da vítima.
6. Recurso não provido. (RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)

destaquei.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante, quando existem nos autos provas robustas e suficientes que, de forma coerente, apontam o apelante como o autor do delito.
2 - DA ATIPICIDADE DO FATO AO CRIME DE AMEAÇA.

Quanto a alegada ausência de dolo no crime de ameaça, passo a tecer as considerações necessárias:

Por necessário, destaco desde logo as lições de Cezar Bittencourt acerca do crime ora em análise:
(...)
O crime de ameaça consiste na promessa feita pelo sujeito ativo de um mal injusto e grave feita a alguém, violando sua liberdade psíquica. O mal ameaçado deve ser injusto e grave. Se o ¿mal¿ for justo ou não for grave, não constituirá o crime. A ameaça é a violência moral (vis compulsiva), que tem a finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a tranquilidade do ofendido através da intimidação.
A ameaça para constituir o crime tem de ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura o crime, consequentemente.
(...)
O dolo, que pode ser direto ou eventual, representado pela vontade e a consciência de ameaçar alguém de mal injusto e grave, constitui o elemento subjetivo.
(...)

Como se vê, a leitura de todo o exposto demonstra, a um só tempo, que é incontroverso que existem provas das ameaças proferidas e do seu teor, bem como que, na forma posta, as ameaças se revestiram de aptidão suficiente para amedrontar a vítima, não havendo que se falar em ausência do dolo específico de causar um mal injusto e grave à vítima - aquele que promete agredir alguém possui, claramente, a intenção de amedrontar - ou ausência de provas de que, de fato, as proferiu, sendo suficiente a palavra da vítima, sobre tudo em um contexto doméstico e, portanto, mais restrito.

Nesse sentido colaciono julgado desse Egrégio tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO. AÇÃO QUE CAUSOU TEMOR A VÍTIMA. FATO TÍPICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. DOIS VETORES DESFAVORÁVEIS. SUMÚLA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em extinção da punibilidade, em razão da prescrição, quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória não ultrapassou o estatuído no art. 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro. 2. Devidamente apuradas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, notadamente pelas declarações da vítima e do próprio acusado, torna-se incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória. 3.
As provas orais colhidas tornam incontestável o temor causado à vítima, não havendo que se falar em atipicidade da conduta
. 4. Havendo duas circunstâncias judiciais valoradas como desfavoráveis ao recorrente, não tem cabimento a aplicação da pena-base no mínimo legal. Súmula 23 do TJPA. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (2018.04176605-25, 196.739, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-10-16) destaquei.

Dessa forma, entendo bem delineado nos autos o dolo criminoso do apelante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ao crime de ameaça.
Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.
É o meu voto.

Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RF